Tribunal: STF
Processo: HC 257457
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 984.149/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), porque



    guardava, para fins de comercialização, 01 porção de cocaína, pesando aproximadamente 65 gramas, 01 tijolo de maconha, com peso aproximado de 538 gramas, 483 micro-tubos contendo cocaína, pesando 362 gramas, e 222 porções de maconha, pesando cerca de 267 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixou a pena em 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT  SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    III. Razões de decidir 



    4. Veda-se o habeas corpus de ser utilizado como substitutivo de revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado, conforme jurisprudência do STJ. 



    5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, sendo inviável a desconstituição do trânsito em julgado de decisões de instâncias inferiores. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



     É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 8 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



      Documento assinado digitalmente